Tribunal: TJDFT
Processo: 0703141-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703141-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: MS - Mandado de Segurança Impetrante: Marilena Oliveira Correa Impetrada: Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Marilena Oliveira Correa contra ato atribuído à Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal. Em sua causa de pedir afirma a impetrante, em síntese, que a autoridade impetrada deixou de efetuar sua contratação para o cargo temporário de Professor de Educação Básica Substituto. Narrou que a justificativa adotada pela autoridade impetrada consistiu na ausência de apresentação do Diploma de Licenciatura Plena em Educação Artística, em violação à regra prevista no item 5.2.1.2 do Edital no 53, de 21 de setembro de 2023, editado pela Secretaria de Estado de Educação. Afirma a ocorrência de contradição no ato administrativo impugnado, pois deixou de observar a regular apresentação da Declaração de Conclusão de Curso e do Histórico Acadêmico, no ano anterior, por ocasião da primeira contratação. Alega que não tem condições de apresentação do aludido diploma por fatores alheios à vontade da impetrante, tendo atribuído, a referida desídia, à respectiva instituição de ensino obrigada pela expedição do instrumento, de acordo com a declaração proferida pelo próprio estabelecimento (Id. 68334391). Requer, portanto, o deferimento da medida liminar, com fundamento na regra prevista no art. 7o, inc. III, da LMS, para que seja determinada a contratação da impetrante no cargo temporário referido. Requer, por fim, a concessão da segurança pleiteada, com a confirmação da liminar requerida. Também formula requerimento de concessão de gratuidade de justiça. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém destacar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar-se a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo no art. 4o da LINDB. No caso em deslinde verifica-se que os elementos de prova existentes nos autos demonstram que esse requisito se encontra preenchido. Com efeito, a impetrante trouxe aos presentes autos os respectivos contracheques dos meses de outubro, novembro e dezembro do ano de 2024, por meio dos quais constam a remuneração mensal no valor de R$ 7.324,28 (sete mil trezentos e vinte e quatro reais e vinte e oito centavos) (Id. 68334379). Assim, deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida. Quanto ao mais, tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, ilegalmente ou com abuso de poder (art. 1o da Lei no 12.016/2009), por parte do Poder Público, seja por suas respectivas autoridades ou mesmo por indivíduos que exerçam funções delegadas, à luz da regra prevista no art. 7o, inc. III, da mesma lei. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado à vista da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. A presente hipótese consiste em examinar a prática de suposto ato ilegal praticado pela Sra Secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, que teria recusado a posse da impetrante em virtude da ausência de comprovação dos requisitos exigidos no edital normativo do certame para a respectiva habilitação ao cargo de Professor da Educação Básica – Artes. O Edital Normativo no 53, de 21 de setembro de 2023, destinado ao preenchimento de vagas ao cargo temporário de Professor da Educação Básica – Artes trouxe as seguintes regras a respeito da habilitação necessária para o desempenho das respectivas funções: “5. DAS CONDIÇÕES PARA COMPOR O BANCO DE RESERVA E PARA A ASSINATURA DO CONTRATO DE RELAÇÃO DE TRABALHO 5.1 DAS CONDIÇÕES GERAIS 5.1.1 Conhecer e cumprir as determinações deste Edital e ter sido aprovado no Processo Seletivo Simplificado. 5.1.2 Ser brasileiro ou gozar das prerrogativas legais. 5.1.3 Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da contratação. 5.1.4 Estar quite com a justiça eleitoral. 5.1.5 Estar quite com o serviço militar, para candidatos do sexo masculino. 5.1.6 Apresentar atestado de prévia aprovação de aptidão física e mental. 5.1.7 Não ter sofrido, no exercício de função pública, penalidade incompatível com a nova investidura. 5.1.8 Não ser aposentado por invalidez. 5.1.9 Não ter sofrido limitação de atividades. 5.1.10 Não ser servidor investido em cargo comissionado ou função comissionada, exceto se optar pela exoneração. 5.1.11 Não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade das esferas federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal. 5.1.12 Apresentar certidão que comprove não possuir condenação transitada em julgado em ação criminal. 5.2 DAS CONDIÇÕES ESPECÍFICAS 5.2.1 O candidato aprovado, no momento da convocação, deverá apresentar os comprovantes exigidos no subitem 5.1 deste Edital e comprovar o(s) requisito(s), referente(s) ao componente curricular pleiteado, conforme estipulado no Anexo I deste Edital, bem como comprovantes estipulados no Anexo VII, se for o caso. 5.2.1.1 Na falta de professor habilitado nas condições indicadas no subitem 5.2.1 deste Edital, será admitida a substituição por professor habilitado em disciplina similar, desde que apresente Histórico Escolar comprovando que tenha cursado o componente em no mínimo 3 (três) semestres e(ou) 180 (cento e oitenta) horas. 5.2.1.2 Excepcionalmente será aceito, até 360 (trezentos e sessenta) dias após a conclusão do curso, certificado ou declaração de conclusão de curso, desde que acompanhado de histórico escolar. 5.2.1.3 Após a homologação do resultado, o candidato deverá manter atualizados todos os seus dados no Sistema do Banco de Reservas de Professores Substitutos, da SEEDF, em especial, os números de telefone, fixo e móvel (celular), endereço domiciliar e e-mail.” (Ressalvam-se os grifos) A impetrante afirma haver concluído o curso de licenciatura plena em educação artística, de modo que teriam sido observadas as exigências previstas no Edital (Id. 68334391). Aduz que sua posse foi obstada por não ter recebido ainda o diploma alusivo à mencionada licenciatura, embora tenha solicitado sua expedição à instituição de ensino responsável pelo oferecimento do respectivo curso (Id. 68334391 e Id. 68334395). Observe-se, assim, que a ausência de expedição de diploma não caracteriza óbice para a pretendida posse da impetrante, tendo em vista a conclusão do respectivo curso. De igual modo, a desídia atribuída ao estabelecimento de ensino, referente à expedição do instrumento aludido, não deve representar impedimento ao provimento almejado pela impetrante. A esse respeito, examinem-se com atenção as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se m harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 2305356-AP, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, Data de Julgamento: 9/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. 1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1713037-DF, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, 1a Turma, Data de Julgamento: 16/12/2019) (Ressalvam-se os grifos) “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. 2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". 3. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos art. 23 da Lei 12.016/2009, pois o referido dispositivo não foi analisado pela instância de origem. 4. O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ. 5. Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Nego provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1784621-BA, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, Data de Julgamento: 21/3/2019) (Ressalvam-se os grifos) “PEDIDO DE SUSPENSÃO DE MEDIDA LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. FALTA DO DIPLOMA. A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito. Agravo regimental não provido.” (AgRg na SS 2553-BA, Relator: Ministro ARI PARGENDLER, Corte Especial, Data de Julgamento: 2/5/2012) (Ressalvam-se os grifos) Essas circunstâncias revelam a verossimilhança dos fatos articulados na peça de ingresso (art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da LMS). O requisito referente ao risco da demora também está satisfeito na hipótese, diante do manifesto prejuízo patrimonial experimentado pela impetrante. Com esses fundamentos, diante da presença dos requisitos objetivos autorizadores, defiro a liminar pleiteada para suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, com a subsequente ordem de contratação de Marilena Oliveira Correa ao cargo temporário de Professor de Educação Básica Substituto. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste suas informações no prazo de 10 (dez) dias (art. 7o, inc. I, da LMS). Atente-se também ao comando normativo previsto no art. 7, inc. II, da LMS. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos moldes das regras previstas no art. 12 da LMS e pelo art. 228 do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça. Publique-se. Brasília-DF, 5 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator